Tribunal: TCU
Processo: 044.266/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6495/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 044.266/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alceny Gomes de Abreu (XXX.554.907-XX); Alcidineia Nascimento Nery (XXX.076.067-XX); Alessandro Rodrigues Campelo (XXX.363.243-XX); Alex Rodrigues Campelo (XXX.401.153-XX); Alisson Rodrigues Campelo (XXX.376.623-XX); Cassia Elizabeth Thome (XXX.750.997-XX); Jaciara Avelar Campos Fontes (XXX.927.157-XX); Lucia Francisca do Nascimento Nery (XXX.432.637-XX); Maria Isabel da Silva (XXX.071.347-XX); Maria de Fatima Rodrigues Campelo (XXX.272.321-XX); Norberta Clemente de Souza (XXX.614.407-XX); Patricia Clemente de Souza Paulo (XXX.673.927-XX); Thaiza Thome dos Santos Mozer (XXX.705.337-XX); Vanessa Clemente de Souza Paulo Vitor (XXX.671.277-XX); Wilma Soares Barbosa (XXX.288.907-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.